Tribunal: TJDFT
Processo: 0708357-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. PERCENTUAL DO SALÁRIO-MÍNIMO. VIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeiro grau que, nos autos de ação de alimentos gravídicos, fixou, liminarmente, alimentos provisórios correspondente a 60% do salário-mínimo vigente, a ser paga até o dia 10 de cada mês mediante depósito em conta corrente da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a redução dos alimentos gravídicos provisoriamente fixados à agravada, considerando o binômio necessidade-possibilidade e a alegada insuficiência financeira do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.804/2008 prevê que os alimentos gravídicos devem cobrir despesas adicionais decorrentes da gestação, desde a concepção até o parto, incluindo alimentação especial, assistência médica e exames, com base no binômio necessidade e possibilidade.
4. A fixação provisória dos alimentos em 60% do salário-mínimo observa a proteção à gestante e ao nascituro, com base em indícios de paternidade não contestados e despesas devidamente comprovadas pela autora.
5. O agravante, embora alegue hipossuficiência financeira, não comprova documentalmente sua real capacidade contributiva, deixando de apresentar dados completos sobre seus rendimentos com contratos avulsos e movimentações bancárias em diferentes instituições.
6. Os documentos colacionados pelo agravante não demonstram desproporcionalidade do valor fixado, sendo insuficientes para elidir a presunção de razoabilidade da decisão de primeiro grau.
7. A agravada comprovou, por meio de notas fiscais e documentos médicos, que arcou sozinha com despesas essenciais da gestação, evidenciando a necessidade de contribuição do agravante no montante fixado.
8. Os precedentes desta Corte orientam que a revisão de alimentos provisórios deve observar critérios objetivos e documentação robusta, o que não se verifica no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os alimentos gravídicos devem ser fixados com base no binômio necessidade e possibilidade, sendo ônus do alimentante comprovar sua real incapacidade financeira.
2. A ausência de elementos robustos para demonstrar a desproporcionalidade do valor arbitrado impede a redução da verba alimentar fixada liminarmente.
3. Despesas essenciais devidamente comprovadas pela gestante justificam a manutenção do percentual fixado em decisão interlocutória.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.804/2008, arts. 2o e 6o, Código Civil, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1339730, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, Acórdão 1336894, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, Acórdão 1305864, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, Acórdão 1416564, Relator(a): Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, Acórdão 1985762, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível.